Tribunal: STF
Processo: RE 1343773
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 15.467/2007. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1215. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Wal Mart Brasil Ltda. 



    O recorrente sustenta a ilegalidade da execução fiscal. Defende a possibilidade de aproveitamento dos créditos ante a existência de previsão na legislação estadual. Alega confiscatória a multa fiscal aplicada. Argui nulidade por ausência de prestação jurisdicional. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e XXII, 93, IX, 150, IV, e 155, § 2º, I e II, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu pela legalidade da execução fiscal ajuizada por tal estado para cobrança de débitos relativos a irregular aproveitamento de créditos de ICMS oriundos de operações anteriores com produtos da cesta básica destinados a consumidores finais, que são isentos de tributação. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA LEI ESTADUAL Nº 14.978/2005). APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DA OPERAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI A PERMITIR ESSE APROVEITAMENTO. ART. 155, § 2º, INC. II, "B". DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANULAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES. AUTUAÇÃO E POSTERIOR PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDUTA LÍCITA DO ESTADO. LEI ESTADUAL N 15.467/2007. CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI QUE NÃO DIZ RESPEITO A APROVEITAMENTO CRÉDITOS NA HIPÓTESE DE ISENÇÃO FISCAL INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. 



    1. Nos termos do art. 155, § 2º. inc. II, ‘b’, da Constituição Federal, a isenção ou não-incidência do ICMS, salvo determinação em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 



    2. Tendo o embargante, quando aos produtos da cesta básica, em relação aos quais há isenção do ICMS, aproveitado os créditos das operações anteriores, correta a conduta do fisco estadual, que não só anulou os créditos indevidamente aproveitados como também postulou, judicialmente, a recuperação deles. 



    3. A Lei Estadual nº 15.467/2007 não permite que o contribuinte aproveite os créditos das operações anteriores quanto aos produtos da cesta básica destinados a consumidores finais, que são isentos de tributação. A mencionada lei cancelou créditos tributários da fazenda pública que se originaram do cancelamento do aproveitamento da totalidade dos créditos de ICMS pago nas operações anteriores quando, na operação de saída, o tributo, em razão da redução da base de cálculo, sofria uma diminuição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Como consequência do desprovimento do recurso de apelação, os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante devem, com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ser majorados. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS." 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à existência de previsão em lei estadual (Lei Estadual nº 15.467/2007) autorizando o aproveitamento de crédito de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nas hipóteses de redução da base de cálculo ou de isenção do tributo (Tese nº 1215 da repercussão geral). Nesse compasso, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ISENÇÃO INTEGRAL. MERCADORIAS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA. LEI 15.467/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.367.394-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2022).



    No que diz com a alegada ofensa aos arts. 5º, XXII, e 150, IV, da Lei Maior, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa tributária aplicada em valor não superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. [...]. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (ARE 1272600 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.6.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora